Tribunal: TJDFT
Processo: 0722394-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que não conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 203, 932, III, 1.002 e 1.015, do CPC. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido, para que haja o deferimento da realização de depósitos judiciais relativos ao DIFAL.
2. O art. 1.015 do CPC possui um rol taxativo que prevê: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. 2.1. Ou seja, apenas nas hipóteses ali discriminadas é que poderá ser interposto agravo de instrumento. 2.2. Ao contrário do que afirma a recorrente, a decisão combatida na origem não é coberta pela preclusão, devendo o inconformismo da parte ser devolvido em preliminar de apelação (art. 1.009, §1o, do CPC). 2.3. A parte almeja com a interposição do agravo de instrumento a autorização definitiva para realização de depósitos judiciais relativos ao DIFAL sobre operações de venda e remessa interestaduais de mercadorias por ela praticadas, já ocorridas e que venham a ocorrer, bem como que seja definitivamente determinado ao agravado que se abstenha da prática de sanções políticas em seu desfavor como meio coercitivo ao pagamento do tributo. Contudo, já foi proferida sentença na origem. 2.4. Dessa forma, tendo em vista que a matéria não consta das elencadas no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, não se sujeita a agravo de instrumento. 2.5. A jurisprudência dessa Corte é nesse sentido: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). 2.6. Além disso, foi explanado que, de acordo com os autos da origem, a parte agravante já interpôs apelação contra a sentença proferida. Assim, tendo em vista o assunto discutido na decisão combatida (mérito da demanda), ele deve ser analisado pelo recurso devido, ou seja, em sede de apelação. Além disso, a matéria será devolvida a esta sede recursal com a subida do apelo, que também questiona os pontos atacados neste recurso. 2.7. Portanto, é inadmissível o agravo de instrumento, não devendo ser conhecido.
3. Agravo de interno improvido.